Tribunal: TJES
Processo: 5013800-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013800-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA ARRUDA CURTY SANTANA

AGRAVADO: WORS EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. TUTELA DE URGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M PELO IPCA. PANDEMIA DE COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em "ação revisional de contrato", indeferiu pedido de tutela de urgência visando à substituição do índice de correção monetária (IGP-M) pelo IPCA, em contrato de promessa de compra e venda de lote firmado entre as partes.

2. A agravante sustenta, em síntese, que a variação abrupta do IGP-M, especialmente a partir da pandemia de Covid-19, configurou evento extraordinário e imprevisível, tornando a prestação excessivamente onerosa e rompendo o equilíbrio contratual, o que justificaria a revisão liminar da cláusula com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a substituição liminar do índice de correção monetária (IGP-M pelo IPCA) livremente pactuado em contrato de promessa de compra e venda, frente à alegação de onerosidade excessiva decorrente de sua variação acentuada no período pandêmico.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, CPC). Em sede de cognição sumária, a revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, devendo prevalecer, em regra, o princípio da intervenção mínima e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), conforme art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

5. A variação de índice econômico, ainda que acentuada, insere-se no âmbito do risco ordinário e previsível dos contratos de longa duração, notadamente no cenário econômico brasileiro. A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia de Covid-19 demanda instrução probatória (cognição exauriente) para ser comprovada.

6. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a alta do IGP-M, por si só, não autoriza a substituição liminar do índice pactuado, sendo necessária a apuração do real desequilíbrio contratual na instrução processual.

7. Ademais, a eventual modificação do índice sem a devida instrução poderia gerar um desequilíbrio contratual inverso, em desfavor da parte agravada (vendedora), que também suportou o aumento considerável dos custos da construção civil no mesmo período, conforme precedentes análogos.

8. Ausente a probabilidade do direito em análise perfunctória, mostra-se prudente a decisão do juízo
a quo
que indeferiu a medida liminar, postergando a análise aprofundada da matéria para após o contraditório e a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para substituição de índice de correção monetária (IGP-M por IPCA) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito, consubstanciada na suposta onerosidade excessiva (art. 478, CC) e no rompimento da base objetiva do negócio. 2. Em sede de cognição sumária, deve prevalecer o princípio
pacta sunt servanda
(art. 421, CC), pois a variação abrupta do IGP-M, ainda que decorrente da pandemia de Covid-19, não configura, por si só, fato extraordinário e imprevisível apto a autorizar a revisão liminar do contrato, demandando dilação probatória para aferir o real desequilíbrio entre as partes, sob pena de indevida intervenção judicial na autonomia privada."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Código Civil (CC), arts. 421, 478 a 480.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, AgI 5011971-29.2022; AgI 5004409-03.2021; AgI 5004440-23.2021; AgI 5003024-49.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA ARRUDA CURTY SANTANA
em razão da r. decisão de id. 76779741 dos autos originários que, nos autos da
“
a
ção
r
evisional de
c
ontrato c/c
i
ndenização”
proposta por ela em face de
WORS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA
, indeferiu a tutela de urgência que visava à substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA.

Nas razões do recurso (id 15564962) a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a variação do IGP-M, especialmente a partir da pandemia de Covid-19, representou um evento extraordinário e imprevisível, que rompeu a base objetiva do negócio jurídico; (ii) a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que garante a revisão de cláusulas que se tornem excessivamente onerosas; (iii) a manutenção do índice viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iv) o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da cobrança pode levar à inadimplência e à perda do imóvel.

Mediante decisão de id. 15583005 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões no id. 15942700.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013800-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GABRIELA ARRUDA CURTY SANTANA

AGRAVADO: WORS EMPREENDIMENTOS LTDA, CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme, relatado trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GABRIELA ARRUDA CURTY SANTANA
em razão da r. decisão de id. 76779741 dos autos originários que, nos autos da
“
a
ção
r
evisional de
c
ontrato c/c
i
ndenização
proposta por ela em face de
WORS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME e CBL SPE SERRA VILLE EMPREENDIMENTOS LTDA,
indeferiu a tutela de urgência que visava à substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Pelo que denoto, trata-se de ação revisional relativa ao “Contrato de Promessa de Compra e Venda” que tem por objeto o Lote 05, da Quadra 12, do loteamento Serra Ville, firmado em 02 de agosto de 2019.

Por meio da inicial, a autora, ora agravante, afirmou que a Cláusula Sexta do contrato de adesão prevê correção/reajuste anual das parcelas pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M). Ocorre que, a partir de 2020, a aplicação do referido índice vem causando elevado aumento no valor de cada parcela, que teria sofrido um reajuste superior a 64%, ocasionando um desequilíbrio contratual.

Desta forma, a autora ajuizou a demanda para revisar a cláusula de reajuste anual das parcelas, pleiteando a substituição do IGP-M pelo IPCA para restabelecer o equilíbrio econômico do contrato entre as partes

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
por meio da r. decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Irresignada, a parte autora, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento (id. 15564962) aduzindo em síntese que: (i) a variação do IGP-M, especialmente a partir da pandemia de Covid-19, representou um evento extraordinário e imprevisível, que rompeu a base objetiva do negócio jurídico; (ii) a questão deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, que garante a revisão de cláusulas que se tornem excessivamente onerosas; (iii) a manutenção do índice viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (iv) o perigo de dano é evidente, pois a manutenção da cobrança pode levar à inadimplência e à perda do imóvel.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Firmadas tais premissas, verifico que a questão posta em análise cinge em verificar a possibilidade da alteração do índice pactuado no contrato firmados entre as partes.

E, em um juízo de cognição superficial, não é possível vislumbrar abusividade na cláusula do contrato que livremente pactuou o IGP-M como o índice de atualização monetária. Por sinal, dispõe o art. 421, caput e parágrafo único, do Código Civil, respectivamente que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato (art. 421, caput)” e que “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.

A revisão contratual é medida excepcionalíssima, que visa a mitigar o rigor do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), e a mera variação de índice econômico, ainda que acentuada, insere-se no âmbito do risco ordinário e previsível, especialmente no cenário brasileiro.

Ademais, em casos análogos, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS.
PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1.
Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão
. 2.
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.
3.
Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
. 4.
Recurso conhecido e provido
.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5011971-29.2022.8.08.0000, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação: 18/05/2023). (g.n).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado
. 2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas. 3.
Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais,
pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação
.
4.
Recurso provido
. Agravo Interno prejudicado.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5004409-03.2021.8.08.0000, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação: 07/03/2022).

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. REVISÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.1. A tutela de urgência é o instituto jurídico que tem por finalidade a efetivação da jurisdição, nas situações em que existente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Para o deferimento da tutela de urgência, o Tribunal
ad quem
está adstrito à verificação acerca da presença ou não dos seus requisitos, com base no que foi decidido pelo Juízo de origem. 3. A grave crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19 e a crescente variação do IGP-M no último ano não são motivos suficientes para substituir, em caráter provisório, o índice expressamente pactuado no contrato pelas partes, havendo a necessidade de realização da instrução processual, inclusive com a produção de perícias técnicas, para se verificar o equilíbrio econômico do contrato no tocante às atividades empresariais contratadas, as contraprestações respectivas e o preço fixado, bem como a relação com o índice de reajuste contratualmente definido. 4. Ainda, é necessário apurar os reais efeitos da pandemia como fato superveniente, no contexto geral do equilíbrio do contrato, além da sua repercussão no sinalagma obrigacional, para justificar a revisão dos contratos 5. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento de n.
5004440-23.2021.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., Terceira Câmara Cível, Data: 28/06/2022).

Desta forma, por meio dos documentos constantes nos autos, entendo, ao menos nesse grau de cognição sumária, que devem prevalecer a autonomia de vontade entre as partes, com fulcro no princípio do
pacta sunt servanda
.

Ademais, como bem salientado no julgamento de caso análogo ao presente, “É preciso ressaltar, outrossim, que, aparentemente, a variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas”. (TJES, Agravo de Instrumento de n. 5003024-49.2023.8.08.0000, Relator: Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data: 09/08/2023).

Por fim, é importante salientar que nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito das partes.

E, deste modo, não se revela prudente substituir o índice de reajuste previsto contratualmente por outro, devendo aguardar-se a instrução probatória para aprofundamento da questão, com verificação do alegado desequilíbrio contratual.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e

NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)